Tribunal: TJES
Processo: 5005951-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005951-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: FABIANA CARLAS NOVELLI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. TESE DE EFEITO REPRISTINATÓRIO DE LEI REVOGADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E RE 565.714). IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO FIXAR NOVA BASE DE CÁLCULO (VEDAÇÃO À ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO). MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DEVIDA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). ENUNCIADO 138 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5005951-43.2024.8.08.0035

Embargante: FABIANA CARLAS NOVELLI

Embargado: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. TESE DE EFEITO REPRISTINATÓRIO DE LEI REVOGADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E RE 565.714). IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO FIXAR NOVA BASE DE CÁLCULO (VEDAÇÃO À ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO). MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DEVIDA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). ENUNCIADO 138 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos pela parte Recorrida, Fabiana Carlas Novelli, contra o Acórdão proferido por esta Egrégia 5ª Turma Recursal.

2.
A Embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que a Turma Recursal não considerou o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do Art. 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11/2015 (que fixava o salário-mínimo), tese esta, segundo a Embargante, já acolhida pela Sentença de 1º grau. Alega que a inconstitucionalidade do Decreto restauraria o Art. 80 da Lei Municipal nº 3.279/97, o qual estabelece a base de cálculo sobre o vencimento efetivo, e que a decisão judicial, nesse caso, estaria exercendo o controle de constitucionalidade e não atuando como legislador positivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Após a detida análise do Acórdão embargado e das razões recursais, concluo que a insurgência da Embargante traduz-se em mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito já integralmente decidido.

5. A Embargante afirma que houve omissão ou contradição por não ter sido analisada a tese do efeito repristinatório. Segundo a tese, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 11/2015 (que usa o salário-mínimo) restauraria automaticamente o Art. 80 da Lei Municipal nº 3.279/97 (que usava o vencimento efetivo).

6. O Acórdão recorrido , ao reformar a sentença, adotou a jurisprudência vinculante do STF sobre o tema , baseada no julgamento do RE 565.714/SP. A
ratio decidendi
do Acórdão foi categórica e exauriente: não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. O julgado expressamente concluiu que, reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação ao salário-mínimo, os critérios da lei (ou ato infralegal) não recepcionada/inconstitucional devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.

7. A Turma Recursal enfrentou a questão central do processo — qual base de cálculo deveria ser aplicada após a vedação do salário-mínimo (Súmula Vinculante 4) — e decidiu pela manutenção do
status quo
ante (salário-mínimo), justamente por não haver outra norma vigente para substituir. A tese do efeito repristinatório, que a Embargante pretendia ver acolhida, foi implicitamente rechaçada pela adoção da tese da impossibilidade de atuação como legislador positivo, que é a orientação dominante do STF em casos de
vácuo normativo
decorrente da inconstitucionalidade da lei anterior. Logo, não há omissão ou contradição no enfrentamento do tema de fundo, mas sim discordância da parte quanto ao posicionamento jurídico adotado.

8. A alegação de que o Acórdão é omisso para fins de prequestionamento não se sustenta. Conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 211), o que se exige é que a matéria federal ou constitucional tenha sido debatida e decidida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pela parte.

9. O Acórdão analisou profundamente o cerne da controvérsia, fundamentando-se na Súmula Vinculante nº 4 do STF e no julgamento do RE 565.714/SP, demonstrando de forma clara os motivos de sua conclusão. A pretensão da Embargante de restaurar o Art. 80 da Lei nº 3.279/97, mesmo diante da revogação expressa desta lei pelo Art. 245 da Lei Complementar nº 006/2002, e da ausência de lei vigente que fixe a base de cálculo no vencimento básico, demonstra o intuito de reexame fático-jurídico, vedado em sede de aclaratórios.

10. O Acórdão embargado exauriu as questões jurídicas submetidas à Turma Recursal, em estrita observância à jurisprudência vinculante do STF, em especial a Súmula Vinculante nº 4, no que concerne à impossibilidade de o Poder Judiciário fixar base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de invadir a esfera de competência do Poder Legislativo

11. Os argumentos apresentados pela Embargante, travestidos de omissão e contradição, revelam apenas o seu intuito de obter um novo julgamento do mérito, o que é estranho à via estreita dos Embargos de Declaração.

12. A teor do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento ficto se opera pela simples oposição dos Embargos, mesmo que não sejam acolhidos, o que afasta a necessidade de provimento para tal finalidade.

13. Por fim, verifico que a reiteração da tese de mérito, já analisada e rechaçada em observância a precedente obrigatório, configura o caráter nitidamente protelatório dos Embargos, em descompasso com o princípio da celeridade processual que rege os Juizados Especiais, atraindo a incidência do Enunciado 138 do FONAJE:
"A decisão que acolhe o agravo interno, o agravo de instrumento e os embargos de declaração protelatórios, em sede de Juizados Especiais, enseja a aplicação de multa"
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. DIANTE DO EXPOSTO, VOTO por:

CONHECER dos Embargos de Declaração por tempestivos.

REJEITÁ-LOS, ante a inexistência dos vícios de omissão e contradição apontados, consignando que a pretensão da Embargante visa a indevida rediscussão do mérito.

APLICAR à Embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o seu manifesto caráter protelatório.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)